Tribunal: TJES
Processo: 5005683-31.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005683-31.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FERNANDO GUIMARAES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

REVISIONAL
JULGAD
A
IMPROCEDENTE
.

1. A Revisão Criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

2. O pedido revisional funda-se, apenas na revisão da dosimetria, porém, em face da Sentença condenatória a defesa apresentou o devido recurso de apelação, mas optou por não questionar a fixação da pena. Portanto, evidente que o requerente utiliza a presente revisional como novo recurso de apelação, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

3. Além disso, não apresentou novas provas de
“
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”,
consoante exigido pelo inc. III do art. 621 do CPP. Precedente do C.STJ.

4. Em reanálise da dosimetria, não verificada flagrante ilegalidade apta a justificar a redução, eis que o magistrado devidamente justificou a negativação das circunstâncias judiciais, em consonância com a jurisprudência pátria à época dos fatos.

5. Adotando-se um dos critérios apontados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, cada circunstância importaria em um aumento próximo a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, assim, bastariam três desfavoráveis para manter a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão.

6. O requerente alega que era primário, entretanto, consta certidão atestando que possuía duas condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores.

7. No que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu não preenchia os requisitos legais, eis que suas condenações anteriores, transitadas em julgado, demonstravam que não era primário. Precedente do C. STJ.

8
. Pedido revisional
improcedente
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005683-31.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FERNANDO GUIMARAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150

VOTO

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por FERNANDO GUIMARÃES, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão da Sentença, transitada em julgado, proferida na Ação Penal nº 0001856-77.2008.8.08.0047, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,

caput,
da Lei 11343/06), à pena de 9 (nove) ANOS E 6 (seis) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado.

Pretende-se a revisão da pena imposta, alegando graves erros na fundamentação da desvaloração das circunstâncias judiciais e desproporcionalidade do
quantum
fixado. Argumenta que o requerente era primário, à época dos fatos, bem como que deveria ter sido aplicado o tráfico privilegiado

Narra a denúncia que, em 13 de junho de 2008, na vila de Itaúnas, militares abordaram os denunciados Gleidson e Marcelo, trazendo consigo 13 papelotes de cocaína e 4 pedras de crack, os quais afirmaram que a droga pertencia a Fernando Guimarães, que havia pago aos mesmos para entregar a droga a um veículo que passaria próximo À subida das dunas.

Primeiramente, ressalto que a Revisão Criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

O pedido revisional funda-se, apenas na revisão da dosimetria, porém, observo que, em face da Sentença condenatória a defesa apresentou o devido recurso de apelação, mas optou por não questionar a fixação da pena.

Portanto, evidente que o requerente utiliza a presente revisional como novo recurso de apelação, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Além disso, não apresentou novas provas de
“
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”,
consoante exigido pelo inc. III do art. 621 do CPP.

Corroborando tais exigências para a revisional, menciono recente precedente da Corte Superior de Justiça:

“(...) O STJ também firmou entendimento no sentido de que,"
[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).(...) (AgRg no HC n. 719.399/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 14/6/2022,
DJe de 20/6/2022.)

De qualquer modo, em reanálise da dosimetria, não verifiquei flagrante ilegalidade apta a justificar a redução, eis que o magistrado devidamente justificou a negativação das circunstâncias judiciais, em consonância com a jurisprudência pátria à época dos fatos.

Observo que, o fato da atual jurisprudência ter passado a ser mais exigente quanto à fundamentação da 1ª fase da dosimetria, não justifica o revolvimento de tal análise, pois a jurisprudência da Corte Superior de Justiça
“firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie”
(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Além disso, ressalto que foram consideradas como negativas 7 (sete) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências extrapenais).

Observo que, adotando-se um dos critérios apontados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, cada circunstância importaria em um aumento próximo a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, assim, bastariam três desfavoráveis para manter a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão.

Prosseguindo, o requerente alega que era primário, entretanto, consta certidão à fl. 199 dos autos, atestando que possuía duas condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores, sendo uma por porte de arma (autos nº 015030000648) e por furto (autos nº 01503008302) por furto, razão pela qual, o magistrado utilizou uma para os maus antecedentes e a outra para a reincidência.

Inclusive, ressalto que, na reincidência, a pena foi aumentada em apenas 6 (seis) meses, sendo que, se adotado o atual posicionamento das Cortes Superiores quanto à incidência da fração de 1/6 (um sexto) para as qualificadoras, a pena do requerente deveria ter sido aumentada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

No que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu não preenchia os requisitos legais, eis que suas condenações anteriores, transitadas em julgado, demonstravam que não era primário.

Nesse sentido, cito recente precedente do C. STJ:

“(...) VI - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nos maus antecedentes do paciente, o que afasta, por si só, a possibilidade de concessão da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, consoante expressa previsão legal. Precedentes.(...) (AgRg no HC n. 813.280/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Diante do exposto,
conheço da Revisão Criminal e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.